Tribunal: TJSP
Processo: 1006621-75.2015.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Direito à saúde. Dispensação de medicamentos para tratamento de hipertensão arterial e outras doenças.

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Direito à saúde. Dispensação de medicamentos para tratamento de hipertensão arterial e outras doenças.

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Laudo médico que estabelece expressamente que o autor não pode utilizar medicamentos genéricos, apenas os fármacos pleiteados, eis que os genéricos não apresentam mesma eficácia no organismo do paciente.

Medicamento Ritmonorm 300mg que tem princípio ativo inserido no RENAME, contudo, ante a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento, excluindo-se a possibilidade de fornecimento do princípio ativo/genérico, deve ser considerado como fármaco não inserido em ato normativo do SUS.

Medicamentos não incorporados à lista RENAME, feito distribuído em 24/06/2015 (consoante anotação do sistema SAJ). Desnecessidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do Egrégio STJ.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

R. sentença que deve ser reformada para:
a) conceder ao autor-apelante o fármaco Ritmonorm 300 mg, 30 cápsulas por mês, a qual deverá ser fornecida conjuntamente com a droga Eliquis já concedida na r. sentença, sendo vedado o fornecimento de princípio ativo/genérico, tal qual consta do receituário médico de fls. 21/212;
b) o autor apresente periodicamente receituário médico atualizado, quando da dispensação dos fármacos, ou a cada três meses (com apresentação de prescrição médica atualizada com essa periodicidade).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Representação do autor pela Defensoria Pública do Estado. Impossibilidade de condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios. Aplicação da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

APELO DO AUTOR PROVIDO.
APELO DO ESTADO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1006621-75.2015.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUIZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante CELÇO LUIZ QUICOLI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo do autor e deram
parcial provimento ao apelo da FESP e ao reexame necessário, V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 2/26
VOTO No 11.107 (Processo digital)
APELAÇÃO No 1006621-75.2015.8.26.0032
No NA ORIGEM: 1006621-75.2015.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA (Vara da Fazenda Pública)
JUIZO EX OFFICIO
APELANTES/APELADOS: CELÇO LUIZ QUICOLI e FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: José Daniel Dinis Gonçalves

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Direito à saúde. Dispensação de
medicamentos para tratamento de hipertensão arterial e outras
doenças.
Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da
Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa
humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela
conduta abusiva da administração pública.
Laudo médico que estabelece expressamente que o autor não pode
utilizar medicamentos genéricos, apenas os fármacos pleiteados,
eis que os genéricos não apresentam mesma eficácia no organismo
do paciente.
Medicamento Ritmonorm 300mg que tem princípio ativo inserido
no RENAME, contudo, ante a obrigatoriedade de fornecimento do
medicamento, excluindo-se a possibilidade de fornecimento do
princípio ativo/genérico, deve ser considerado como fármaco não
inserido em ato normativo do SUS.
Medicamentos não incorporados à lista RENAME, feito
distribuído em 24/06/2015 (consoante anotação do sistema SAJ).
Desnecessidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo
tema 106 do Egrégio STJ.
Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada
indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.
R. sentença que deve ser reformada para:
a) conceder ao autor-apelante o fármaco Ritmonorm 300 mg, 30
cápsulas por mês, a qual deverá ser fornecida conjuntamente com
a droga Eliquis já concedida na r. sentença, sendo vedado o
fornecimento de princípio ativo/genérico, tal qual consta do
receituário médico de fls. 21/212;
b) o autor apresente periodicamente receituário médico atualizado,
quando da dispensação dos fármacos, ou a cada três meses (com
apresentação de prescrição médica atualizada com essa
periodicidade).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 3/26
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Representação do autor pela
Defensoria Pública do Estado. Impossibilidade de condenação do
Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios.
Aplicação da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
APELO DO AUTOR PROVIDO.
APELO
DO
ESTADO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de ação de rito ordinário proposta por CELÇO
LUIZ QUICOLI em face do Estado de São Paulo, em que se pleiteia o
fornecimento dos medicamentos, quais sejam: a) Ritmonorm 300mg, 0,5
comprimido de manhã e 0,5 comprimido à noite (30 comprimidos por mês);
b) Eliquis 5mg, 1 comprimido de manhã e 1 comprimido à noite (30 dias por
mês), vedada a substituição por genérico ou similar, para tratamento de
hipertensão arterial (essencial), distúrbios do metabolistmo de lipoproteínas e
outras lipidemais, e anormalidades do batimento cardíaco, doenças
classificadas, respectivamente, nos CIDs I10, E78 e R00. Houve pedido de
tutela antecipada. Junta documentos às fls. 14/31.
As benesses da justiça gratuita foram deferidas, e a tutela
antecipada foi parcialmente deferida às fls. 32, nos seguintes termos:
“(...) DEFIRO, em parte, o pedido de antecipação da tutela
jurisdicional, impondo ao requerido a obrigação de fornecer ao
autor, em 10 dias, o medicamento Eliquis, contra apresentação de
receituário médico, enquanto perdurar o tratamento. Anote-se, como
de praxe, que a referência ao nome comercial é meramente
enunciativa e que o cumprimento desta decisão dar-se-á pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 4/26
princípio ativo. Expeça-se mandado para citação do requerido, com
as advertências legais. Oficie-se, via correios, à Diretoria da DRSII,
para integral cumprimento desta decisão. Defiro ao autor os
benefícios da justiça gratuita.”
O magistrado “a quo” saneou o feito e determinou a
realização de perícia médica, a fim de verificar a necessidade de utilização do
medicamento Eliquis e a possibilidade de utilização daqueles oferecidos pela
rede pública de saúde (fls. 79). A FESP apresentou quesitos técnicos (fls.
82/83). O autor apresentou quesitos técnicos (fls. 86/87).
O
autor
informou
que
não conseguiu retirar os
medicamentos, como deferido na tutela antecipada, diante disso, requereu o
sequestro de verbas públicas no montante de R$ 745,89, quantia suficiente
para a aquisição do medicamento Equílis 5mg pelo período de três meses (fls.
91). O magistrado concedeu prazo de 48 horas para que a FESP se
manifestasse quanto ao pedido de sequestro de valores (fls. 92).
O Estado informou o cumprimento da R. decisão judicial
(fls. 97/99). O autor peticionou indicando sua desistência do pedido de
sequestro, com vista à regularização do fornecimento dos medicamentos (fls.
103).
O autor informou que não conseguiu retirar o fármaco
Eliquis 5mg, em fevereiro de 2016, como determinado na decisão que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 5/26
concedeu a tutela antecipada, requereu o sequestro de verbas públicas (fls.
106).
O magistrado de primeiro grau concedeu prazo de 48hs
para que a FESP se manifestasse quanto ao pedido de sequestro de valores
(fls. 107).
O IMESC noticiou que a perícia foi agendada para
07/07/2016 (fls. 112). O autor demandou passagens para si e acompanhante
para cidade de São Paulo, a fim de realizar a perícia médica determinada (fls.
118). Deferido (fls. 120).
O autor informou novo descumprimento do determinado
liminarmente, isto é, o não fornecimento do fármaco e requereu o sequestro
de verbas públicas (fls. 124). Determinou que a FESP se manifestasse quanto
ao pedido de sequestro de verbas pública (fls. 125). A Fazenda informou o
cumprimento da r. decisão judicial (fls. 132/133). O autor comunicou que o
fornecimento da medicação foi regularizada e que desiste do pedido de
sequestro de verbas públicas (fls. 140). Deferido (fls. 142).
O laudo do IMESC foi juntado às fls. 148/164.
A r. sentença de fls. 176/189, cujo relatório adoto, tornou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 6/26
definitiva a tutela anteriormente concedida e julgou o pedido parcialmente
procedente, condenando o réu a fornecer ao autor o medicamento 'Eliquis',
facultado forneça o princípio ativo, sem preferências por marcas, nos moldes
prescritos e pelo tempo que se fizer necessário ao tratamento (...) . Condenou,
ainda, ao pagamento de despesas processuais que serão rateadas, meio a
meio, em razão da reciprocidade da sucumbência, observando a gratuidade da
justiça e isenção. Igualmente, condenou a parte autora ao pagamento de
honorários advocatícios em R$ 800,00, condicionado ao disposto no art. 98, §
3o do NCPC; sem condenação de honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública (Súmula 421 do STJ).
Apela o Estado de São Paulo (fls. 194/203), sustentando,
em síntese, que: a) é necessário cumprir a Recomendação Administrativa
disposta na MP no 02/2006 do MP/SP que traz requisitos para solicitação de
medicamento diverso do disponível no SUS, a fim se traga maior
objetividade as decisões judiciais; b) não é legítima a exigência de
fornecimento de medicamentos distintos daqueles contidos na tabela do SUS
para tratamento da mesma doença, como é o caso do medicamento requerido;
c) em decisão monocrática proferida na Ação de Suspensão de Tutela
Antecipada no 244 o Supremo Tribunal Federal teria traçado paradigma sobre
o tema, ou seja, deve-se dar prioridade ao tratamento ofertado pelo SUS em
detrimento de outro específico quando não comprovada a ineficácia do
oferecido na rede pública, o que não ficou demonstrado nos autos; d) o SUS
disponibiliza o medicamento “Varfarina 5mg”, com a mesma indicação
terapêutica e é distribuído gratuitamente no SUS; e) o Enunciado no 3 da 1a
Jornada de Direito da Saúde do CNJ recomenda a busca preliminar acerca da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 7/26
disponibilização do atendimento do requerido, evitando-se a judicialização
desnecessária; f) o Poder Público está vinculado aos protocolos e diretrizes
do Mistério da Saúde, e não tem autorização para agir de modo diverso; g) o
ente federado não descumpriu o art. 196 da Constituição Federal, pois não se
recusou a fornecer a medicação padronizada pelo SUS, além disso, o direito à
saúde deve ser encarado sob o prisma da universalidade e igualdade; h) a
padronização dos medicamentos visa à obtenção da melhor relação entre
segurança e eficácia e eficácia e custo benefício, ciente que não é possível
englobar todos os medicamentos lançados no mercado farmacêutico; i) o
autor deve apresentar receita médica atualizada a cada solicitação do
medicamento a fim de averiguar a real necessidade de continuidade do
fornecimento; j) há violação ao princípio da separação dos poderes e da
prévia previsão orçamentária; k) demandas como a presente representam
risco ao orçamento público, podendo inviabilizar o atendimento a outras
pessoas. Requer, pois, a reforma da r. sentença.
Apela o autor (fls. 204/211), sustentando, em síntese, que:
a r. sentença não concedeu o fornecimento do medicamento Ritmonorm, por
ser, teoricamente, disponibilizado pela rede pública de saúde; entretanto, o
autor não pode fazer uso da medicação genérica, pois tal fármaco não reage
de maneira correta em seu organismo, como afirma o atestado médico do
autor. Além disso, funcionário público designado para fornecer os fármacos
negou oralmente o medicamento Ritmonrm e qualquer declaração por escrito
nesse sentido. Não é crível que o autor, ora apelante, recorrente tenha
buscado o judiciário para o fornecimento de um fármaco já disponibilizado
administrativamente. Requer, pois, a antecipação da tutela para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 8/26
fornecimento do medicamento Ritmonorm e a impossibilidade de
substituição por genérico, inclusive do Eliquis; doutra banda, a reforma da r.
sentença nesses pontos.
Contrarrazões foram apresentadas pelo autor (fls. 213/220),
e pela Fazenda Estadual (fls. 226/233).
Às fls. 235/241, o recurso de apelação interposto pelo
Estado de São Paulo, foi recebido por esta Relatora apenas em seu efeito
devolutivo, enquanto que o recurso de apelação do autor-apelante no duplo
efeito para fique a vedada substituição do fármaco Eliquis (conforme receita
médica de fls. 21), por genérico ou similar, nos termos do art. 1.011, inciso II
do CPC/2015, bem como para conceder a tutela de urgência pleiteada pelo
autor-apelante para que o Estado de São Paulo forneça, no prazo de 10 dias, o
fármaco Ritmonorm 300mg, como descrito no receituário médico de fls. 21,
vedada a sua substituição por genérico ou similar.
Em despacho, às fls. 248/252, esta Relatora, em
cumprimento ao decidido pelo Colendo STJ, determinou o sobrestamento do
presente feito por se tratar de matéria cadastrada no Tema no 106 do STJ, já
que a demanda inclui o fornecimento de medicamento que não consta da lista
do RENAME. Ficou mantida a tutela antecipada concedida nestes autos,
inclusive a concedida em sede recursal, às fls. 235/241, a fim de evitar
perecimento de direito e prejuízos irreparáveis à saúde da parte autora.
Contra a r. decisão desta Relatora que concedeu a tutela de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 9/26
urgência recursal, a FESP interpôs agravo interno, juntado às fls. 256/265
destes autos, ao qual, tendo sido proferido v. acórdão por maioria de votos
(copiado às fls. 277/291), por esta C. Câmara de Direito Público, em que se
negou provimento a referido recurso.
É o relatório.
Inicialmente, por força do disposto no art. 496 do
CPC/2015 (diploma legal vigente na data da prolação da r. sentença),
será apreciado aqui o reexame necessário.
Cabe salientar que não se aplicam, ao presente caso, as
excludentes referidas nos parágrafos 3a e 4o do inciso II do art. 496 do
CPC/2015, pois se trata de sentença ilíquida, não havendo maneira de se
averiguar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido na causa.
Aliás, a Súmula 490 do STJ, editada na vigência do
CPC/1973 firmou o posicionamento de que “a dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Mencionada súmula se aplica ao caso concreto porque o entendimento nela
contido também se amolda aos casos de reexame necessário de sentenças
ilíquidas previstas no CPC/2015.
Além disso, de acordo com a Súmula no 423 do Supremo
Tribunal Federal "não transita em julgado a sentença por haver omitido o
recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 10/26
Em razão do apontado, no caso em tela, será apreciado
também o reexame necessário.
Isso posto, cumpre destacar que, em 3.5.2017, foi
cadastrado o Tema no 106 no Superior Tribunal de Justiça, para
uniformização do entendimento sobre a “obrigatoriedade de fornecimento,
pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria no 2.982/2009
do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais)”, ainda,
que, em 25.04.2018, foi proferido, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, v.
acórdão que negou provimento ao Recurso Especial no 1.657.156/RJ, Tema
106, concernente à “obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de
medicamentos não contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da
Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais)”. O v. aresto foi
publicado 04.05.2018, conforme se extrai de consulta ao andamento
processual do Recurso ao “site” do C. Superior Tribunal de Justiça.
Contra o v. acórdão que julgou o REsp No 1.657.156/RJ,
em 25.04.2018, foram opostos Embargos de Declaração pela União, Estado
do Rio de Janeiro e pela parte Fatima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira
em 18.05.2018 e 22.05.2018.
Os Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Rio
de Janeiro foram acolhidos em parte, para esclarecer que onde se lê:
“existência de registro na ANVISA do medicamento”, leia-se: “existência de
registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência”. Já os Embargos de Declaração interpostos pela União e pela parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 11/26
Fatima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira foram rejeitados. Por fim,
houve alteração de ofício do termo inicial da modulação dos efeitos, do
Recurso Especial Repetitivo, para a data da publicação do acórdão
embargado, qual seja, 04.05.2018.
Assim sendo, a Tese Firmada no Tema Repetitivo no 106 do
A.STJ, alterada no julgamento dos Embargos de Declaração, cujo acórdão foi
publicado no DJe de 21.09.2018, foi:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i()
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii()
Incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii()
Existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência.”
Quanto à modulação dos efeitos, ficou assentado que:
“Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima
elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos
distribuídos a partir da data de publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018”.
No presente caso concreto, dentre os medicamentos
pleiteados, parte encontra-se incorporado à lista do RENAME e parte não faz
parte da lista do RENAME ou de qualquer outro ato normativo do SUS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 12/26
O
medicamento
Ritmonorm
300mg
encontra-se
incorporado à lista RENAME, por meio de seu princípio ativo, Cloridrato
de Propafenona, devendo ser, portanto, fornecidos administrativamente pelo
SUS. Por este motivo, a princípio, quanto a este medicamento, não
haveria que se perquirir se o autor atenderia aos requisitos indicados no
tema 106 ou não, pois os medicamentos incorporados ao SUS devem ser
fornecidos administrativamente quando há prescrição medica para seu uso,
sem necessidade, inclusive, de manejo de ação judicial para tanto.
Contudo, alega o autor, inclusive por meio de atestado
médico, não poder fazer uso da medicação genérica pois tal fármaco não
reagiria de maneira correta em seu organismo. Como o autor não pode fazer
uso dos princípios ativos que estão inseridos no RENAME, o fármaco
Ritmonorm 300mg, no presente caso concreto, devido exclusivamente às
particularidades do quadro clínico do autor, deve receber tratamento de
fármaco não inserido em ato normativo do SUS.
Ademais, o medicamento Eliquis 5mg, bem como seu
princípio ativo, NÃO SE ENCONTRA INCORPORADO À LISTA DO
RENAME OU A QUALQUER ATO NORMATIVO DO SUS que tenha
sido noticiado nos autos. Contudo, a ação foi DISTRIBUÍDA EM
24.06.2015 (consoante anotação do sistema SAJ), ou seja, anteriormente à
data fixada como paradigma para aplicação dos requisitos do tema 106 do E.
STJ (quanto aos medicamentos não incorporados pelo SUS).
Por este motivo, mesmo ao considerar os fármacos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 13/26
pleiteados como medicamentos não inseridos em atos normativos do SUS,
quanto a estes medicamentos, devido à data de distribuição da ação anterior à
modulação de efeitos estipulada pelo A. STJ, não há que se perquirir se o
autor atende aos requisitos indicados no tema 106 ou não.
O autor, pessoa idosa atualmente aos 62 anos de idade (fls.
15), em sua peça vestibular afirma que é “portador de hipertensão arterial
(essencial), distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias, e
anormalidades
do
batimento
cardíaco,
doenças
classificadas,
respectivamente, nos CIDs no I 10, E 78 e R00” (fls. 02), para tanto, necessita
de diversos fármacos, mas requer a disponibilização de apenas dois, quais são
eles: “4 - Ritmonorm 300 mg contínuo. *tomar meio comprimido via oral
de manhã e de noite. 5 Eliquis 5mg contínuo. *tomar 1 comprimido via
oral de manhã e de noite” (receituário médico fls. 21). Ainda no mesmo
receituário consta que tais medicações devem ser utilizadas de forma
contínua, não podem ser substituídas por outros fármacos e que o
paciente apresenta alto risco cardiovascular.
O laudo do IMESC juntado às fls. 148/164, concluiu
informando que “O periciando é portador de fibrilação atrial crônica
revertida e está indicada a disponibilização da medicação anticoagulante
Apixabana (Eliquis).”. Lembre-se que a perícia determinada pelo Juízo de
1o. Grau se destinou a examinar apenas a necessidade do medicamento
Eliquis.
Por outro lado, antes de recorrer ao Poder Judiciário, o
autor buscou o medicamento junto ao município (fls. 25), que negou os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 14/26
fármacos, afirmando que o Ritmonorm é padronizado e pode ser retirado
administrativamente e o Eliquis 5mg não é padronizado pelo Ministério da
Saúde para dispensa pelo SUS, de modo que é ilegal sua disponibilização na
Rede Pública de Saúde, possuindo, o SUS, alternativas terapêuticas para o
tratamento da moléstia do autor (fls. 26/27).
De outro lado, o pedido administrativo realizado junto ao
Estado (fls. 28), também foi negado (fls. 29/31), sob o argumento de que “os
medicamentos receitados não constam dos protocolos clínicos do Sistema
Único de Saúde”.
No caso ora em exame há documentos médicos que
indicam a imprescindibilidade de utilização do tratamento pleiteado nesta
demanda, para manutenção da incolumidade física do autor. Além disso, o
médico é profissional legal e tecnicamente habilitado, detendo autonomia no
exercício de sua profissão. Se o tratamento é receitado por médico que
avaliou o caso e prescreveu o que lhe pareceu mais adequado ao tratamento
da parte autora, inclusive, corroborado com perícia médica realizada no
IMESC, no que se refere ao medicamento “Eliquis” (fls. 148/164), único que
foi objeto de análise da perícia médica efetivada pelo IMESC, em virtude de
determinação do Juízo de 1o. grau.
Por sua vez, o medicamento Ritmonorm não foi deferido na
r. sentença, sob o argumento de que se trataria de item padronizado na rede
pública de saúde: “excluindo-se o medicamento 'Ritmonorm', item
padronizado na rede pública de saúde” fls. 185/186).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 15/26
O apelo do autor merece ser provido, pois se verifica, no
caso concreto, a necessidade do medicamento “4 - Ritmonorm 300 mg
contínuo. *tomar meio comprimido via oral de manhã e de noite.” (fls. 21).
Observe-se que o médico que emitiu a receita de fls. 21 indica que tal
medicamento não deve ser substituído. Com efeito, consta da receita médica
que o ora autora “apresenta alto risco cardiovascular e suas medicações não
devem ser trocadas” (fls. 21).
O apelo do autor deve ser provido, pois a própria Secretaria
de Estado da Saúde informou às fls. 29/31, que “os medicamentos receitados
não constam dos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde”.
Igualmente, alegou o autor que “tudo o que possui é a palavra do funcionário
público que lhe nega o fornecimento do medicamento, bem como nega o
fornecimento de qualquer declaração por escrito nesse sentido” (fls. 207).
É ilógico que alguém que precise tratar uma doença opte
por se socorrer das vias judiciais por mero capricho se já tivesse obtido a
medicação prescrita por meio da rede pública de saúde. Certamente, a via
judicial não é a mais fácil nem a menos onerosa. No entanto, foi a maneira
encontrada pelo autor para solucionar seu problema, ou seja, para ter acesso
ao tratamento da qual necessita para a manutenção de sua saúde, conforme
será mais detalhado a seguir.
Registre-se que todos os medicamentos pleiteados possuem
registro na ANVISA, inclusive para o uso pretendido pelo autor.
Da mesma forma, ficou evidenciado nos autos que o autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 16/26
não possui condições financeiras de arcar com a aquisição da medicação
pleiteada, sem prejuízo de sua própria subsistência, por se tratar de pessoa
idosa e economicamente hipossuficiente, tanto que assistido pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, o que indica ter sido aprovado em rigorosa
triagem, como também por constar declaração de necessidade de assistência
gratuita, às fls. 14, documento que goza de presunção de veracidade, nos
termos do art. 99, §3o, do CPC, bem como por lhe terem sido concedidas as
benesses da justiça gratuita, às fls. 32.
Ora, a saúde, como “direito de todos e dever do Estado”, é
garantida na Constituição Federal, em seu art. 196. Assim sendo, tratamentos
e medicamentos ou congêneres devem ser assegurados a todos os cidadãos.
A questão sobre a dispensação de medicamentos,
equipamentos, insumos e tratamentos de saúde é bastante tormentosa,
porquanto traz à discussão a colisão de relevantes princípios e direitos
constitucionais. De um lado, os que protegem o indivíduo em si, como o
direito à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, que
fortemente se correlaciona com o direito à vida (CR, art. 5o, caput) e com a
dignidade da pessoa humana (CR, art. 1o, III). De outro, os que protegem a
coletividade, como o dever do Estado em promover políticas sociais e
econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de
saúde (CR, art. 196). Tais direitos acham-se conflitantes na medida em que as
necessidades individuais são mitigadas em prol da coletividade, mormente
sob a justificativa da limitação orçamentária do ente público
questão
abordada pelo que a doutrina chama de “reserva do possível”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 17/26
Diante desse conflito, a intervenção judicial justifica-se
quando a omissão estatal ou sua conduta abusiva comprometerem a garantia
de condições mínimas para uma existência digna ao indivíduo, entendimento
que é corroborado no despacho proferido em 29.04.2004, pelo Ministro Celso
de Mello, na ADPF-45.
Destarte, é legítima a atuação do Poder Judiciário nessas
hipóteses, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação
dos poderes. Neste caso há apenas a preservação da vida da parte necessitada,
mediante a concessão de medida que possui previsão constitucional.
O direito à saúde não está adstrito à discricionariedade do
poder público, mas a ato estritamente vinculado, uma vez que ao Estado é
imposto o dever de prestar ampla assistência médica e farmacêutica aos que
dela necessitam (art. 196 da Constituição Federal).
Da mesma forma, não há que se cogitar em infringência aos
princípios da isonomia e da impessoalidade, quando se está a exigir do
Estado apenas o cumprimento de seu encargo constitucional de prestar
serviços de saúde a quem deles precisa.
Nessa senda, não é possível se acolher, cegamente, as
padronizações e protocolos clínicos de atendimento disponibilizados, pela
administração pública, à população, sob pena de, suplantando-se o quadro de
saúde e as necessidades particulares de cada indivíduo, incorrer-se em
violação ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à própria saúde
como dever do Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 18/26
Assim, é essencial que haja a ponderação dos bens jurídicos
em disputa, optando o intérprete pela providência que mais se amolda ao caso
concreto. E o médico responsável pela paciente independentemente se da
rede pública ou privada
é profissional legal e tecnicamente habilitado,
detendo autonomia no exercício de sua profissão.
Vale ressaltar, por oportuno, que o direito à saúde não
possui caráter programático, mas sim aplicabilidade imediata, devendo a ele
ser atribuída a máxima eficácia e efetividade. Isso porque, ainda que seja
considerado como um direito social, não deixa de ser um direito fundamental,
ao qual deve ser aplicado o disposto no art. 5o, §1o, da Constituição Federal.
Aliás, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde
(SUS), as três entidades federativas (Munícipio, Estado e União) são
solidariamente responsáveis pela prestação de ações e serviços de saúde (art.
198 da Constituição Federal e Lei no 8.080/90), podendo ser cada uma delas,
individual ou conjuntamente, demandada para responder sobre tal obrigação.
Inclusive, sobre o tema, pode-se citar os seguintes julgados:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE
ENTRE OS MEMBROS FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS
NÃO
INCORPORADOS
EM
ATOS
NORMATIVOS
DO
SUS.
POSSIBILIDADE.
ORIENTAÇÃO
FIRMADA NO RESP 1.657.156/RJ.
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SUMULA 83/STJ.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem
decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde-SUS é de
responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que
qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 19/26
demanda que objetive o acesso a medicamentos.”(REsp 1761180 -
PR (2018/0197690-5) Rel: Min. Herman Benjamin. Julgamento:
25.09.2018. Órgão julgador: Segunda Turma)
“Paciente portadora de doença oncológica Neoplasia maligna de
baço pessoa destituída de recursos financeiros direito à vida e à
saúde necessidade imperiosa de se preservar, por razões de caráter
ético-jurídico, a integridade desse direito essencial fornecimento
gratuito de meios indispensáveis ao tratamento e à preservação da
saúde de pessoas carentes dever constitucional do Estado (CF, art.
5o, 'caput' e 196) Precedentes (STF) Responsabilidade solidária
das pessoas políticas que integram o estado federal brasileiro

consequente possibilidade de ajuizamento da ação contra um, alguns
ou todos os entes estatais recurso de agravo improvido (RE 716777
AgR/RS Rio Grande do Sul AG REg. No Recurso Extraordinário
Rel: Min. Celso de Mello. Julgamento: 09.04.2013. órgão julgador:
Segunda Turma).
Ademais, a Súmula 37 deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo firmou entendimento no sentido de que:
“A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público
interno”.
Por sua vez, a falta de previsão orçamentária, a Lei de
Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias não podem ser
invocadas como escusa para que se deixe de fornecer o tratamento ao
paciente, sob pena de violação a um bem maior, que é o da vida ou a
dignidade da pessoa humana.
Tampouco se poderia invocar a necessidade de licitação para
se afastar o tratamento requerido, pois se trata de caso de emergência, em que
é dispensável a licitação, consoante inteligência dos artigos 24, IV, da Lei no
8.666/1993 e 37, XXI, da Constituição Federal. Sobre o tema, veja-se o
excerto abaixo, extraído de v. aresto deste E. Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 20/26
“Nem se cogite da exigência de licitação, que é temática alheia ao
cidadão titular de direito constitucional inarredável a ser cumprido
pelo Estado, anotada a possibilidade de a Administração aparelhar-
se previamente para fazer frente a seus compromissos indeclináveis.
Invoquem-se, inclusive, os arts. 24, inciso IV, e 25, inciso II, c/c o art.
13,
inciso
II,
todos
da
Lei
8.666/93,
a
possibilitarem,
independentemente de certame, o pronto atendimento do enfermo em
hipóteses como a presente e segundo ressalva constitucional (cf. art.
37, XXI)”.
(TJSP; Apelação no 0031836-73.2009.8.26.0196; Relator(a): Ivan
Sartori; Comarca: Franca; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 09/05/2012; Data de registro:
28/08/2012)
No caso ora em apreço, como já visto acima, foram
juntadas provas, tanto do estado de saúde do autor, como da necessidade do
uso dos medicamentos pleiteados para o devido tratamento de seu quadro
clínico.
Ressalte-se
que
não
houve,
tampouco,
nenhuma
contraprova de que a autora possua meios de arcar com o custo do
tratamento.
Reafirme-se que, como compete ao médico que
acompanha a paciente, profissional legal e tecnicamente habilitado, seja
da rede pública ou particular, avaliar o caso, aferir e prescrever qual o
melhor tratamento indicado, e verifico, no caso em tela, que o autor
possui prescrição médica para utilização dos medicamentos pleiteados,
inclusive sem a possibilidade de utilização dos genéricos, a determinação
de fornecimento dos medicamentos justifica-se no caso em tela.
Sobre a proteção do direito à saúde, com a possibilidade de
fornecimento de medicamentos, equipamentos, insumos ou tratamentos pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 21/26
Estado, pode-se citar, a título de exemplo, a jurisprudência abaixo indicada:
“Fornecimento de medicamento. Mandado de segurança. Direito à
saúde garantido pela Constituição Federal (art. 196). Dever dos
componentes do Estado Federal de prover as condições
indispensáveis ao pleno exercício desse direito. Recurso e reexame
necessário desprovidos.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
no
0035674-60.2012.8.26.0053; Relator(a): Borelli Thomaz; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 25/03/2015; Data de registro: 27/03/2015)”
Desta feita, mesmo não havendo necessidade de
atendimento aos requisitos do Tema Repetitivo no 106, houve
comprovação: a) da necessidade dos medicamentos para tratamento das
doenças que acometem a autora, b) de que os medicamentos encontram-
se registrados na ANVISA, para o uso pretendido pela autora, c) que o
autor não possui capacidade financeira para arcar com a aquisição dos
fármacos sem prejuízo à própria subsistência.
Portanto, a r. sentença deve ser reformada, para
conceder ao autor-apelante o fármaco Ritmonorm 300 mg, 30 cápsulas
por mês, a qual deverá ser fornecida conjuntamente com a droga Eliquis
já concedida na r. sentença, como consta do receituário médico de fls. 21.
Com efeito, os fármacos receitados pelo médico do
autor às fls. 21 não podem ser substituídos por genéricos ou similares
(consta de fls. 21: “não trocar o medicamento”), por conta das
características da doença que acomete o paciente e as especificidades de
seu organismo.
Observo, que os fármacos receitados pelo médico do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 22/26
autor às fls. 21 não podem ser substituídos por genéricos ou similares,
pois como afirma o autor em sua peça vestibular (fls. 02) e apelo (fls.
204/212), bem como no receituário médico (fls. 21 e 212), as medicações
não devem ser trocadas. Assim sendo, os fármacos concedidos não
podem ser substituídos, pelo réu, por genéricos ou similares por conta
das características do paciente.
Merece provimento o pedido da Fazenda Estadual, para
que o autor apresente periodicamente receituário médico atualizado,
quando da dispensação dos fármacos, ou a cada três meses (com apresentação
de prescrição médica atualizada com essa periodicidade).
Deve ser observado, também, que, por se estar diante de
tratamento prescrito por tempo indeterminado, imperioso assegurar à
administração pública a possibilidade de averiguar a necessidade de sua
continuação de seu fornecimento.
Impossibilitada a substituição por fármacos genéricos
ou similares, em atenção às características pessoais do paciente, sentença
reformada nesse particular.
Ademais, é de responsabilidade do paciente, familiar e/ou
responsável comunicar à Unidade Básica de Saúde (UBS) dispensadora do
medicamento requerido os casos de suspensão do tratamento medicamentoso,
intolerância ao fármaco, substituição medicamentosa, mudança de endereço e
óbito do paciente, bem como devolver o produto excedente, sob pena de ser-
lhes cobrado o valor referente ao produto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 23/26
Por derradeiro, em virtude da alteração do julgamento,
descabida a condenação do autor nos ônus da sucumbência.
Por fim, não é o caso de condenar a Fazenda a pagar
honorários advocatícios à Defensoria Pública, pelos seguintes motivos.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo é quem
assiste a parte autora no feito. Como os recursos públicos dessa instituição
têm a mesma origem daqueles do próprio Estado de São Paulo, sendo,
inclusive, a Defensoria órgão integrante deste, há nítida confusão entre credor
e devedor com a condenação em honorários desse ente.
A Lei Complementar Federal no 132/2009, que alterou o art.
4o, XXI, da Lei Complementar no 80/1994, e estipulou que é função
institucional da Defensoria Pública “executar e receber as verbas
sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por
quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria
Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria
Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores”, não
altera a situação acima exposta.
Isso porque a interpretação desse dispositivo deve se
coadunar com as demais normas do ordenamento jurídico, mormente a
preceituada pelo art. 381 do Código Civil, de onde se extrai que o instituto da
confusão afasta a obrigação entre as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 24/26
Assim, embora seja assegurada à Defensoria a autonomia
funcional, administrativa e iniciativa para elaboração de sua proposta
orçamentária (arts. 97-A da Lei Complementar no80/1994), suas receitas
advêm da organização contábil-financeira do ente federativo ao qual
pertence, não havendo que se falar em dissociação de sujeitos credores e
devedores, que nesse passo continuam a ser os mesmos.
Destarte, é de rigor que seja aplicado o entendimento
consolidado na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando
ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
No mesmo sentido, colacionam-se os julgados abaixo:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Honorários advocatícios - Condenação da
Fazenda Pública em favor da Defensoria Pública. Descabimento -
Confusão entre credor e devedor - Súmula no 421, do C.STJ - Sentença
modificada - Recurso provido.
(...)
A criação de fundo especial de despesa da Defensoria Pública não
afasta a presença da confusão, por se tratar de mera questão contábil-
financeira do Estado, conforme entendimento do C.Superior Tribunal de
Justiça: “Os honorários de advogado nas ações patrocinadas pela
Defensoria Pública destinam-se ao próprio Estado. O fato de haver um
fundo orçamentário com finalidade específica (criado pela Lei Estadual do
RJ no1.146/87) é matéria contábil-financeira que não altera a situação
jurídica de ser o credor dessa verba a Fazenda Estadual e não a parte ou a
própria Defensoria, já que esta não detém personalidade jurídica, sendo
órgão do Estado.” (REsp 809.404/RJ, 1a Turma, Rel.Min.José Delgado,
publ.01.08.06)
(TJSP; Apelação Cível no 0017681-68.2011.8.26.0625; Relator(a): Peiretti
de Godoy; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 19/06/2013)”
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO
EM
FACE
DE
ENTE
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
LEIS
COMPLEMENTARES 80/1994 E 132/2009. SÚMULA 421 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - Caso em que a DPU pretende a condenação
do INSS em honorários de advogado a despeito da Súmula 421 do STJ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 25/26
tendo presente as normas constitucionais que organizam a instituição e a
inovação legislativa promovida pela Lei Complementar 132/2009 à LC
80/1994. II - O Superior Tribunal de Justiça, à luz da inovação legislativa
lançada pela Lei Complementar 132/2009 que inseriu o inciso XXI no art.
4o da LC 80/1994 e estendeu as funções institucionais da Defensoria
Pública a fim de que possa executar e receber as verbas sucumbenciais
decorrentes de sua atuação - inclusive quando devidas por quaisquer entes
públicos - orienta pela higidez e aplicabilidade do verbete 421 da Súmula
de sua jurisprudência, no sentido de que "Os honorários advocatícios não
são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica
de direito público à qual pertença." III - Na hipótese como a dos autos, em
que litiga assistido da Defensoria Pública da União em face do Instituto
Nacional do Seguro Social não há falar em condenação em honorários
quando sucumbente a Autarquia Previdenciária, por força da Súmula 421
do Superior Tribunal de Justiça. IV - Apelação a que se nega provimento.
(TRF-1 - AC: 41465020094013801 , Relator: DESEMBARGADOR
FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 06/10/2014,
SEXTA TURMA, Data de Publicação: 15/10/2014)
Dessa forma, não é possível a condenação do Estado de
São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria
Pública.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou todas as questões que apresentavam
relevância para a solução da controvérsia, de forma fundamentada, sem violar
a Constituição Federal ou qualquer norma infraconstitucional.
Eventuais
embargos
de
declaração
serão
julgados
virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com redação
dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo do Estado e ao reexame necessário e DOU
PROVIMENTO ao apelo do autor, julgando-se integralmente procedente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006621-75.2015.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 26/26
a demanda, confirmando a tutela de urgência concedida em sede
recursal (quanto ao medicamento Ritmonorm 300 mg), bem como a
tutela antecipada concedida em 1o. Grau (quanto ao medicamento
Equilis 5 mg), deixando de condenar a Fazenda ao pagamento de
honorários advocatícios, considerando que o autor é representado pela
Defensoria Pública, lembrando-se que a apresentação de receita médica
deve ser efetuada periodicamente, na forma indicada neste voto.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATORA